Tribunal: TJMT
Processo: 1046750-68.2022.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046750-68.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IDAZA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 01.787.793/0001-01 (APELANTE), RODRIGO SEMPIO FARIA - CPF: 808.070.381-72 (ADVOGADO), MEIRE MARIA DE BARROS - COMBUSTIVEIS - CNPJ: 12.451.231/0001-09 (APELADO), GIVANILDO GOMES - CPF: 795.247.101-53 (ADVOGADO), ARIANA SILVA PINHEIRO - CPF: 022.415.741-80 (ADVOGADO), ANDRE MAURICIO RIBEIRO PFAFFENZELLER - CPF: 047.388.659-60 (ADVOGADO), GRACIANE DOS SANTOS LEAL - CPF: 074.222.259-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALU
GUÉIS
–
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
– ARGUMENTOS DISSOCIADOS DA SENTENÇA

–
AFRONTA
AO ARTIGO 1.010, III, DO CPC – DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO – SÚMULA N. 284 DO STF –
PRELIMINAR
ACOLHIDA DE OFÍCIO

–
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 85, §11, DO CPC) –

RECURSO NÃO CONHECIDO
.

O apelante deve expor os motivos de fato e de direito pelos quais pretende a reforma da sentença (artigo 1.010, inciso III,
do
CPC), sob pena de
ficar configurada a ausência do interesse de agir e da dialeticidade recursal.

Quando as razões apresentadas na segunda instância estão dissociadas da fundamentação do
decisum
,
a

Apelação
é manifestamente inadmissível (Súmula n. 284 do STF), o que impõe o seu não conhecimento.

A verba honorária arbitrada na origem é majorada pelo Tribunal em observância ao §11 do art. 85 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de
Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança de Aluguéis
extinta em razão da perda superveniente de objeto
devido à
anulação da Escritura Pública de Dação em Pagamento, com condenação da
autora
às custas processuais e aos honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

A apelante
suscita decadência
do direito da autora/apelada
, pois
a nulidade da Dação em Pagamento foi requerida em
demanda anterior no dia
10-5-2013 e a presente
lide
foi ajuizada em 16-9-2019, de modo que, aplicado o pr
azo de 4 anos contados da celebração do negócio jurídic
o
(artigo 178 do Código Civil)
, incide a prejudicial ora a
r
g
ui
da.

Argumenta
que foi imitida na posse do imóvel
porque a apelada não cumpriu os termos da referida Escritura
, ocasião em que firmaram Contrato de Locação
.

Aduz que a presente demanda deve ser suspensa até o trânsito em julgado da Ação Declaratória que anulou a Dação em Pagamento (n. 0012802-60.2019.8.11.0004
)
.

Sustenta que a Escritura Pública em questão observou todos os requisitos do artigo 104 do Código Civil.

Diz também
que depois de seis anos a embargada pretende anular o negócio jurídico; que todos os contratos foram celebrados sem qualquer vício de consentimento; que a embargada pagou os aluguéis por vários anos e busca se beneficiar d
a
sua própria torpeza, já que seu pedido está fundamentado na suposta existência de simulação,
“que evidentemente ela participou para blindar seu patrimônio”
.

C
ontrarrazões pelo não provimento do Recurso (ID.
200004249
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Apelação em Ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança de Aluguéis julgada extinta em razão
da perda superveniente do objeto
devido à
nulidade da Escritura Pública de Dação em Pagamento declara
da no processo n. 0012802-60.2019.8.11.0041
, julgada nos seguintes termos:

“
(...)

O feito foi remetido à conclusão para julgamento simultâneo com o processo n. n. 0012802-
60.2019.8.11.0041, Ação Declaratória de nulidade de negócio e n. 0021939-42.2014.8.11.0041, Ação de
Imissão de Posse envolvendo as partes.

Mesmo detendo o conhecimento dos litígios supramencionados a autor ajuizou a presente ação de despejo.

Considerando que no feito conexo n. 0012802-60.2019.8.11.0041, foi reconhecida a nulidade da escritura
pública de dação em pagamento com retrovenda, diante da vedação do pacto comissório, forçoso o
reconhecimento do esvaziamento do objeto da demanda. Explico.

A presente ação se pauta na titularidade do bem, e superveniente contrato de locação.

No entanto, a titularidade adquirida por força da escritura pública de dação em pagamento, instrumento esse
que foi declarado nulo nos autos n. 0012802-60.2019.8.11.0041

(...)

A ação declaração de nulidade, fez retorna as coisas/relações ao status quo ante, ou seja, o imóvel locado
retornou
a
titularidade da requerida, não se sustentando o
vinculo
locatício.

Considerando o efeito
ex

tunc
, retroagindo a propriedade para o nome da requerida, não se torna crível
conceber que o próprio dono alugue o próprio imóvel, eis a obviedade do esvaziamento do objeto da
demanda, com o julgamento conjunto dos feitos correlatos à luz da conexão.

Diante da sentença proferida nos autos n. 0012802-60.2019.8.11.0041, a parte autora perdeu a qualidade de
proprietária, e retornando o bem para requerida, por decorrência lógica a qualidade de locadora, frente à
nulidade declarada.
”

(ID. 200004237).

A
apelante reproduz
nesta via
a
s
mesma
s razões utilizadas na
Apelação inte
rposta na Ação Declaratória de Negócio Jurídico ajuizada pela
ora
apelada
.

P
or conseguinte,
são totalmente dissonantes do conteúdo da sentença, o que fere os incisos II e III do artigo 1.010 do CPC. Assim, o Recurso é manifestamente inadmissível.

Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery ensinam que “
o apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais entende deva ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as razões do inconformismo, o recurso não pode ser conhecido”
(Comentários ao código de processo civil, 2a Tiragem, 2015, editora Revista dos Tribunais, p. 2055).

A propósito:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. INADMISSÃO DO RECURSO. SÚMULA N.o 7 DO STJ. RAZÕES RECURSAIS.
IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. (...) 1. Nas razões do agravo em recurso especial, o Agravante se limitou a sustentar, genericamente, que a matéria seria apenas jurídica, sem explicitar, à luz da tese recursal trazida no recurso especial - o que não se confunde com a mera transcrição das razões do apelo nobre -, de que maneira a análise não dependeria do reexame de provas. Sendo assim, não houve a observância da dialeticidade recursal, motivo pelo qual careceu o referido recurso de pressuposto de admissibilidade, qual seja, a impugnação efetiva e concreta aos fundamentos utilizados para inadmitir o recurso especial, no caso, a incidência da Súmula n.o 7 do Superior Tribunal de Justiça.
(...)
.”
(
AgRg
no
AREsp
1593391/SP, relatora ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 06/02/2020,
DJe
de 21/02/2020).

No mesmo sentido
:

REsp 665779/SP;

REsp 453251 RS;

REsp 591989 MG;

REsp 657738 SP;

REsp 1519935 AL;

AgRg
no
AREsp
1.422.004/SP;

AgRg
no
AREsp
1.318.569/SE.

E mais
:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO - FEITO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO. A ausência de impugnação específica dos
fundamentos da sentença impõe o não conhecimento do Recurso, por violação ao princípio da dialeticidade.
”

(N.U 1005849-78.2018.8.11.0015, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 09/12/2020, publicado no DJE de 11/12/2020).

Ainda
sobre a matéria
:

AP 1005849-78.2018.8.11.0015;

AP 1001607-32.2020.8.11.0007;

AP 1003912-44.2019.8.11.0000;

AP 0018368-49.2015.8.11.0002.

Pelo exposto,
não conheço

d
o Recurso

por ser manifestamente inadmissível
.

M
ajoro a verba honorária
para 12% sobre o valor da causa
(artigo 85, §11, do CPC)
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024